Tribunal: TJDFT
Processo: 0000271-85.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0000271-85.2015.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SEBASTIAO TOME GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de processo retirado de pauta virtual e incluído na 20a Sessão Ordinária Presencial – 1TCR – 24/08/2023, tendo em vista o requerimento de sustentação oral (IDs 49679365, 49733761 e 49975196). Publicada a pauta de julgamento do dia 24/08/2023, na qual está incluído o processo em epígrafe (ID 50028456), sobreveio petição do apelante Sebastião Tome Gomes noticiando que, na mesma data, o advogado inscrito para realizar a sustentação oral, Dr. Roberto Podval OAB/SP 101.458, “sustentará presencialmente no julgamento do Habeas Corpus no 2162471-26.2023.8.26.0000, na sessão da 5a Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”, bem como que “o outro advogado que participou da sessão do Tribunal do Júri, Dr. Daniel Romeiro OAB/SP 234.983, estará, no dia 24 de agosto, em deslocamento para comparecer à audiência de instrução e julgamento da ação penal no 1013533-71.2020.4.01.4000, que será realizada no dia seguinte na 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí”. Requer, ao final, o adiamento e designação de nova data de julgamento, “para possibilitar a participação dos subscritores em sustentação oral” (IDs 50180962 a 50180964). É o relatório. DECIDO. O pedido não comporta deferimento. Compulsando os autos, verifica-se que, ao ID 9896030, o Dr. Délio Lins e Silva OAB/DF 3439, substabeleceu SEM RESERVA, o Dr. Roberto Podval OAB/SP 101.458, que por sua vez, substabeleceu COM RESERVA, outros 12 (doze) causídicos inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo. Nesse passo, verifica-se que os advogados Roberto Podval OAB/SP 101.458 e Daniel Romeiro OAB/SP 234.983, não são os únicos representantes do acusado, tampouco os únicos que se encontravam presentes na sessão do Tribunal do Júri, porquanto, conforme consta da Ata de Julgamento (ID 46812632), a Dra. Luiza Braga Cordeiro de Miranda OAB/DF 56646, substabelecida ao ID 46812530, também acompanhou o julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, mantendo, pois, o julgamento do presente recurso na sessão do dia 24/08/2023. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora